Tribunal: TJMT
Processo: 1001190-27.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001190-27.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[TIAGO KUTIENSKY RIBEIRO DA SILVA - CPF: 023.644.466-27 (PACIENTE), JUIZ DA COMARCA DE ITAUBA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITAÚBA (IMPETRADO), MARCIO VIANA DA SILVA JUNIOR (TERCEIRO INTERESSADO), VILSON BLANK JUNIOR - CPF: 883.023.001-44 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1001190-27.2025.8.11.0000

PACIENTE: TIAGO KUTIENSKY RIBEIRO DA SILVA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITAÚBA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PREVENTIVA. MULTIRREINCIDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
ORDEM DENEGADA
.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de
habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública em favor do paciente Tiago Kutiensky Ribeiro da Silva, apontando suposta ilegalidade na prisão em flagrante, ao argumento de que a captura ocorreu horas após o delito, sem perseguição ininterrupta.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão em flagrante do paciente é ilegal e se a conversão da custódia em prisão preventiva encontra fundamento válido.

III. Razões de decidir:

3. O paciente foi preso em situação de flagrância, nos termos do art. 302, III, do CPP, pois foi encontrado logo após o delito com os objetos subtraídos, havendo presunção de autoria.

4. Ainda que houvesse eventual nulidade no flagrante, esta se encontra superada pela conversão da prisão em preventiva, conforme consolidado entendimento jurisprudencial.

5. A prisão preventiva foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, diante da multirreincidência do paciente na prática de crimes patrimoniais, incluindo condenações anteriores e reiteração delitiva recente.

6. A necessidade da custódia cautelar justifica-se pelo risco concreto de reiteração criminosa, evidenciado pelo histórico de crimes cometidos pelo paciente ao longo dos últimos anos.

IV. Dispositivo e tese:

7.
Ordem denegada
.

Tese de julgamento
: “1. A prisão em flagrante se caracteriza quando o agente é encontrado logo após o crime com objetos que presumam sua autoria (art. 302, III, CPP).”

“2. Eventuais irregularidades na prisão em flagrante restam superadas pela conversão da custódia em preventiva, quando devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública.”

_______

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 302, III, e 310, I.

Jurisprudências relevantes citadas
: TJMT, Enunciado Orientativo n. 27.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1001190-27.2025.8.11.0000

PACIENTE: TIAGO KUTIENSKY RIBEIRO DA SILVA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITAÚBA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Taís Stradiotto Papa, Defensora Pública Estadual, em favor de Tiago Kutiensky Ribeiro da Silva, preso em flagrante pela suposta prática do crime de furto qualificado pela destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, perpetrado durante o repouso noturno [art. 155, §§ 1o e 4o, inciso I, do CP], apontando como autoridade coatora o juízo da Vara Única de Itaúba.

A defesa sustenta a tese de ausência dos requisitos para configuração da prisão em flagrante.

Argumenta a inexistência de risco de reiteração delitiva, uma vez que a existência de antecedentes não presume a personalidade voltada para condutas criminosas.

Postula, ao final, o relaxamento da prisão em flagrante sem fiança.

A liminar foi indeferida.

A autoridade coatora prestou as informações necessárias.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Rosana Marra, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1001190-27.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o paciente,
TIAGO KUTIENSKY RIBEIRO DA SILVA
, a prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo à subtração da coisa, perpetrado durante repouso noturno [art. 155, §§ 1o e 4o, inciso I, do CP], consoante se extrai de excertos da exordial acusatória,
verbis
:

“Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial, que no dia
16 de janeiro de 2025
, por volta das
00h21min
, no estabelecimento comercial denominado
‘Loja Troquei de Roupa’
, situado na Rua Vereador João Farina, s/n., Bairro Centro, nesta cidade, o denunciado
Tiago Kutiensky Ribeiro da Silva
, com consciência e vontade, se aproveitando do repouso noturno e mediante rompimento de obstáculo, furtou coisas alheias móveis pertencentes ao estabelecimento.

Segundo restou apurado, nas circunstâncias de local e tempo acima indicadas, aproveitando-se da ausência de pessoas no local e da diminuição de movimento, propiciadas pelo repouso noturno, o denunciado, utilizando um pedaço de ferro, danificou a fechadura da porta do estabelecimento comercial, de modo a obter acesso ao interior do imóvel e, na sequência, promoveu a subtração da quantia de
R$253,00 (duzentos e cinquenta e três reais)
e de
18 (dezoito) peças de roupas
, cujo valor total perfaz
R$1.025,00 (mil e vinte e cinco reais)
, evadindo-se do local em seguida.

Algumas horas após o ocorrido, a Polícia Militar localizou o denunciado, oportunidade em que foram apreendidos os objetos furtados do estabelecimento comercial, conforme termo de apreensão id. 81612019 – Pág. 12-13 e termo de reconhecimento de objeto id. 181611651 – Pág. 1-2.

O suspeito foi identificado como autor do delito através das imagens das câmeras de segurança (id’s 181612025 e 181612024).”

A denúncia foi recebida em
29/1/2025
, aguardando-se a apresentação de resposta à acusação.

A impetrante não discute a participação do paciente no crime que lhe foi imputado, até mesmo porque existem imagens captadas por câmeras de segurança próximas ao local que mostra a ação delituosa.

A Defensoria Pública Estadual assevera, apenas, que
“o paciente não se encontrava em flagrante delito, pois não houve qualquer tipo de perseguição entre os agentes policiais e os infratores”
, haja vista que
“a comunicação do delito ocorreu apenas após a testemunha chegar na loja e ver a porta arrombada”
.

Argumenta que, o fato criminoso ocorreu no período noturno e o boletim de ocorrência somente foi registrado às 10h21min.

A despeito dos argumentos aduzidos pela combatente Defensora Pública Estadual, ora impetrante, não visualizo demonstrada a propalada irregularidade, a autorizar a concessão da ordem vindicada.

Conquanto a subtração tenha ocorrido por volta de 00h21min, e o Boletim de Ocorrência tenha sido registrado apenas às 10h21min, ou seja, dez horas depois, certo é que assim a vítima tomou conhecimento dos fatos, imediatamente acionou a Polícia Militar de Itaúba que, por sua vez, saiu à caça do suspeito do crime perpetrado, consoante se infere da declaração prestada pelo
CB PM ALISSON JOSÉ LERNER LOPES
,
verbis
:

“QUE a Guarnição da Polícia Militar de Itaúba (GUPM) composta pelo
CB PM LERNER
E
SD PM MENEZES
, foi acionada por telefone particular, informando que a testemunha (funcionária da loja), LUANA PAULA, entrou em contato com a vítima (proprietário da loja), VILSON BLANK JUNIOR, relatando que ao chegar no seu local de trabalho, encontrou a porta do estabelecimento arrombada na fechadura, sendo visto posteriormente várias roupas jogadas ao chão, e ao analisar, foi levantado que fora subtraído várias roupas, além de cerca de R$ 200 (duzentos reais) em espécie que estava no caixa; QUE diante desse fato,
informou a vítima e este posteriormente entrou em contato com a polícia militar
; QUE durante o patrulhamento, fomos informados pelo 3o SGT PM BATISTA, que um cidadão teria lhe informado que um indivíduo estava indo de bicicleta para a SAMA, diante dessas informações a GUPM deslocou sentido a cidade de NOVA SANTA HELENA, vindo a localizar o suspeito na lateral da BR 163, próximo a CAPELA DA SAMA,
sendo confirmado o suspeito supracitado do furto pelas características e pela posse dos materiais e dinheiro subtraído durante a madrugada do dia 16 de janeiro de 2024
; QUE diante disso o suspeito foi algemado (de acordo com a Súmula Vinculante 11 do STF) e conduzido para o Quartel da Polícia Militar, tendo em vista a equipe da Polícia Civil estar em audiência de custódia; QUE posteriormente o suspeito foi conduzido para a Delegacia Municipal de Itaúba, sem lesões corporais aparentes”.

Conclui-se, portanto, que o paciente foi preso em situação de flagrância, uma vez que foi encontrado, logo depois, com objetos da infração penal, presumindo-se ser ele o autor do furto.

Curiosamente, a mesma Defensora Pública Estadual que impetrou a presente ordem de
habeas corpus
, Taís Stradiotto Papa, na audiência de custódia, ao invés de suscitar a referida nulidade, ela pugnou pela homologação do flagrante e a concessão da liberdade provisória.

O Juízo da Vara Única de Itaúba, de maneira assertiva, homologou o auto de prisão em flagrante, assim fundamentando:

“Da leitura do auto prisional, verifica-se o estado de flagrância de
TIAGO KUTIENSKY RIBEIRO DA SILVA
, visto que
foi perseguido e encontrado logo após com objetos que fizeram presumir ser ele o autor da infração
(artigo 302, inciso III, do CPP), sendo, desta forma, legal a prisão e a detenção. Ainda, o flagrante encontra-se em ordem, foi respeitado o procedimento (art. 304 do CPP) e entregue ao autuado a respectiva nota de culpa (art. 306, §2o, do CPP), não se vislumbrando nulidades que possam ensejar o relaxamento da prisão (art. 310, inciso I, do CPP), devendo ser, portanto, homologado.”

De toda sorte, ainda que demonstradas as supostas irregularidades na prisão em flagrante, é assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que elas ficam superadas com sua conversão em preventiva
[1]
.

No caso concreto, a prisão preventiva está devidamente lastreada na
garantia da ordem pública
, haja vista a
multirreincidência
do paciente, como se vê:

“Verifica-se dos antecedentes criminais de id. 180915721, que o autuado
TIAGO
possui
várias passagens
policiais, além de ser considerando
reincidente específico
, em razão das duas condenações anteriores pelo mesmo delito (Autos n. 1000176-15.2024.8.11.0009 e 1020947-64.2022.8.11.0015), encontrando-se, ainda, em cumprimento de pena.

Além disso, foi solto no Executivo de Pena n. 2000126-51.2024.811.0015 em
23/11/2024
e,
menos de 2 meses depois
, voltou a praticar, em tese, novo delito da mesma espécie (contra o patrimônio).

Desse modo, em que pese tais práticas delitivas não envolvam o uso de violência ou grave ameaça à pessoa, há reiteração de delitos contra o patrimônio praticados nos últimos anos (2021, 2022, 2023, 2024 e agora 2025, conforme os antecedentes criminais). Os elementos constantes do feito levam a crer que ele, se se livrar solto, certamente praticará novos delitos dessa mesma natureza, colocando em risco a ordem pública. O perigo gerado pelo estado de liberdade do réu é patente, pois há demonstração de risco concreto e iminente de reiteração delitiva, o que demonstra que, caso seja solto neste momento, não hesitará em delinquir novamente. Por tais razões, a segregação cautelar permanece necessária para garantir a ordem pública.”

Não obstante se tratar de crime praticado sem violência ou grave ameaça, e a despeito do fato de o paciente possuir endereço fixo, a manutenção da prisão preventiva se faz necessária para garantia da ordem pública, por se tratar de agente
multirreincidente
, em especial na prática de crimes patrimoniais.

Nesse diapasão, a manutenção da custódia cautelar se patenteia imprescindível para se evitar a reiteração da prática delitiva.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
TIAGO KUTIENSKY RIBEIRO DA SILVA
e, de consequência, mantenho a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem.

É como voto.

[1]

Enunciado Orientativo n. 27: “As eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva”.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025